Tribunal: TJDFT
Processo: 0731473-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731473-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: GISELY DE SOUZA VIANA DECISÃO SAÚDE SIM LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 103718334, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória proposta por GISELY DE SOUZA VIANA, interditada, representada por sua curadora e genitora, que autorizou a aplicação do medicamento cujo fornecimento foi deferido em tutela de urgência, em clínica não credenciada ao plano de saúde contratado, in verbis: “Em que pese à existência de profissionais/clínicas na rede credenciada do plano de saúde mantido pela requerida que oferecem o tratamento prescrito à requerente, determino que a requerida custeie o procedimento descrito na inicial pela médica que acompanha a requerente, Dra. Marta de Fátima R. da Cunha Guidacci, CRM-DF 7600, tendo em vista que a profissional já tem conhecimento aprofundado do quadro clínico da paciente e considerando a urgência do tratamento. Concedo, assim, novo prazo de 05 dias úteis para o cumprimento integral da decisão de ID 100835569, com observância à determinação acima, sob pena de incidência da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias.” Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento judicial supracitado refere-se ao cumprimento da tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento deferida nos autos, art. 1.015, inc. I, do CPC. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que o MM. Juiz, em 20/08/2021, deferiu a seguinte tutela provisória de urgência (id. 100835569): “[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida forneça o medicamente necessário ao tratamento da patologia (OMALIZUMABE 150mg/seringa preenchida - 2 seringas por mês), conforme prescrição médica de ID 100784517, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00. [...]” Intimada, a ré informou em Juízo que “a Operadora de Saúde vem tentando cumprir a Liminar deferida na r. decisão (id 100835569), entretanto, a genitora da Autora se recusa a aceitar o tratamento dentro da rede credenciada da SAÚDESIM. Excelência, a Operadora Ré possui prestador de serviço capacitado para realizar o tratamento da Requerente, razão pela qual, não há que se falar em custeio do tratamento fora da rede credenciada, até mesmo porquê, não cabe ao beneficiário escolher os prestadores” (id. 102918685). A parte autora, em manifestação, afirmou que “a requerida Saúde Sim, entrou em contato e informou que iria marcar a aplicação da medicação concedida na Tutela Antecipada com médico que não acompanha o caso da autora de perto, neste caso Excelência, devido ao quadro clínico da parte, o mais sensato seria manter a Médica que já conhece a fundo o quadro clínico da paciente”. Acrescentou que “a troca de médico neste momento pode causar danos a paciente” e requereu “que a medicação seja aplicada na Clínica que a Dra. Marta de Fátima R. da Cunha Guidacci, CRM-DF 7600 atende, visto que ela já tem conhecimento aprofundado do quadro clínico da paciente, bem como aplicação de multa caso haja o descumprimento da decisão” (id. 103039016). Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. Conforme relatório médico elaborado em 15/07/2021 pela Dra. Marta de Fátima R. da Cunha Guidacci, CRM-DF 7600, da Clínica Alergo Vaccine (id. 100784515), no qual foi prescrito o medicamento OMALIZUMABE 150mg, à agravada-autora, infere-se que ela estava em tratamento para a patologia há três meses. Conquanto a agravada-autora, com 38 anos, interditada, tenha delicado quadro de paralisia cerebral, não há qualquer elemento que permita concluir que a aplicação da medicação em clínica diversa da que estava em tratamento, mas que seja credenciada à agravante-ré, trará prejuízo à sua saúde. Destaque-se que a simples afirmação de que “a troca de médico neste momento pode causar danos a paciente” não confere verossimilhança à alegação, especialmente porque, como anotado acima, a agravada-autora estava em tratamento há poucos meses com a médica supracitada. Ademais, a medicação já está prescrita e, ao que se infere, a controvérsia limita-se à simples aplicação do fármaco, o qual é injetado com seringa. Nesses termos, há relevância na fundamentação recursal quanto à desnecessidade de se ministrar a medicação em uma clínica que não é credenciada ou parceira da Operadora-ré, quando há estabelecimento credenciado, apto a realizar o tratamento. O perigo iminente de dano também está configurado, ante o ônus gerado para a agravante-ré de custear a aplicação do medicamento à agravada-autora em clínica não credenciada, sem qualquer motivo consistente ou razoável para tanto. Isso posto, defiro efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão (id. 103718334, autos originários) que determinou à agravante-ré custear o tratamento deferido a ser prestado pela médica que acompanha a autora, Dra. Marta de Fátima R. da Cunha Guidacci, CRM-DF 7600, podendo fornecê-lo por meio de clínica credenciada. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora